Tribunal: TJDFT
Processo: 0736381-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736381-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIO MANDEL AGRAVADO: ALLAN ROGERIO FARIAS LOPES D E C I S Ã O A parte agravante pede a desistência do agravo de instrumento. Homologo o pedido de desistência. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator